Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI. RECUSA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a autorizar o tratamento de saúde com internação hospitalar de emergência. 1.1. No recurso, a ré pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos sustentando que a negativa do tratamento encontra respaldo contratual e legal, em razão do período de carência.
2. A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ. Também, ao caso não se aplicam as disposições da Lei 9.656/98, pois o contrato efetivado entre as partes é anterior à sua vigência.
3. Resta incontroversa a contratação do plano de saúde da requerida no dia 31/10/2023 e a solicitação de internação hospitalar, na data de 15/2/2024, pelo médico responsável, em caráter de urgência, indicando o estar acometido de dengue, anemia e insuficiência renal aguda. 3.1. A negativa do plano de saúde em custear o tratamento do paciente se fundamenta na estipulação de carência prevista em contrato e na lei de regência. 3.2. O quadro clínico do autor demandou internação de emergência em leito de UTI após 3 meses da vigência do plano, neste contexto, a legislação impõe a cobertura obrigatória da operadora de saúde quando já decorrido as primeiras 24h da contratação, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998.
4. Ocorrendo atendimento de urgência ou emergência durante o prazo de carência na modalidade de plano hospitalar, hipótese dos autos, inexiste limitação de cobertura para as primeiras 12 horas do atendimento, devendo ser garantida cobertura inclusive quando evoluir a internação do paciente desde que “sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções”, de acordo com o art. 3o da Resolução n° 13/98 do Conselho De Saúde Suplementar – CONSU. 4.1. Descabido pretender impedir a garantia ou restringir a cobertura para internação durante o atendimento de urgência ou emergência na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula n° 302 do STJ.
5. Precedente: “(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. (...) 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 15.000,00), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, apenas no montante devido pela parte apelante.
7. Recurso improvido.